Tribunal: STF
Processo: AI 678609
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO 
   DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. Alegação de que o reajuste de 84,32% (Plano 
   Collor) seria devido apenas no período de vigência da Lei 
   distrital n. 38/99: improcedência. Precedentes. 
2. Alegação de 
   que a Lei distrital n. 117/90 determinaria a compensação do 
   reajuste de 84,32% com reajustes posteriores: incidência da 
   Súmula 280 do Supremo Tribunal.